Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Direito Administrativo e Previdenciário. Recurso Inominado. Contribuições Previdenciárias Sobre Parcelas de Gratificação de Atividade de Risco – GAR. Interesse de Agir. RESTITUIÇÃO DEVIDA. Recurso PARCIALMENTE Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Autora em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse de agir, diante da existência de entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal pela possibilidade de incorporação da Gratificação de Atividade de Risco – GAR sobre os proventos de aposentadoria, o que justifica o recolhimento de contribuição previdenciária sobre as respectivas parcelas.
II. Questão em Discussão
II.I. Recurso da Autora
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de interesse de agir da Autora em relação à tutela jurisdicional pretendida; (ii) o direito da Autora à restituição das contribuições previdenciárias recolhidas sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), cuja questão se encontra pendente na esfera administrativa.
II.II. Contrarrazões
3. Os Recorridos sustentam a manutenção da sentença ou o sobrestamento do feito até decisão definitiva do TCDF sobre a questão em debate.
III. Razões de Decidir
4. O pedido da Autora se baseia no Parecer Jurídico no 327/2023-PRCON/PGDF, que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a GAR aos proventos das aposentadorias e pensões; contudo, o Parecer foi objeto de representação junto ao TCDF (processo n.o 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos; a análise do mérito da representação foi sobrestada até deliberação a respeito da matéria no processo n.o 502/2023.
5. Não existe disposição legal que exija o esgotamento da via administrativa para ingresso da ação judicial, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CRFB) e o princípio da independência de instâncias. O processo é meio útil e necessário para buscar o direito pretendido. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1912578 e 1909785.
6. O STF já firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário (Tema 163).
7. Diante da natureza propter laborem da GAR – que não é incorporada aos proventos de aposentadoria e, por isso, não deve integrar a base de cálculo para pagamento da contribuição previdenciária – impõe-se a restituição referente ao período compreendido entre agosto/2018 e julho/2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a restituir as quantias descontadas a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) na folha de pagamento da Recorrente, relativas ao período compreendido entre agosto/2018 e julho/2023. Os valores deverão ser corrigidos pela variação da taxa SELIC, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, bem como EC 113/2021. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).[1]

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado (0714220-05.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 05/09/2024; Recurso Inominado 0714155-10.2024.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 0/09/2024; STF, Tema 163.